Tribunal: TJES
Processo: 5041137-30.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041137-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA VIVIANI RANGEL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041137-30.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: KATIA VIVIANI RANGEL
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
LEI Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO-BASE. PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO. VENCIMENTO EFETIVO PAGO EM VALOR SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. DIFERENÇA SALARIAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por KATIA VIVIANI RANGEL em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos qualificados nos autos em epígrafe, na qual postula a condenação do Município de Vila Velha a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais nos anos de 2021 a 2023, bem como a realizar o reajuste salarial da autora à título de vencimento base. Alega a autora, em síntese, que é professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Entretanto, conforme sustenta, o requerido vem suprimindo o direito da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial com o piso nacional do magistério. Isso porque, defende a autora que o piso nacional do magistério, fixado pela Lei Federal 11.738/2008, deve ser aplicado.”
.

2
. A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, motivo pelo qual a autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o valor pago pela parte ré à autora, a título de “
vencimento efetivo
”, corresponde ao vencimento-base para fins de apuração do cumprimento do piso salarial nacional do magistério, conforme previsto na Lei nº 11.738/2008, ou se tal rubrica embute outras vantagens que deveriam ser decotadas para a correta aferição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5.
Do mérito. Sabe-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério. No caso dos autos, o valor do piso deve ser aplicado de forma proporcional para jornada de trabalho da autora, nos termos do art. 2º, § 3º da referida lei, na medida em que esse cumpria jornada de 25 horas semanais.

6.
Ao analisar as fichas financeiras apresentadas pela autora, constata-se que a rubrica "
vencimento efetivo
" apresenta valores mensais superiores ao piso nacional calculado proporcionalmente para a jornada de 25 horas semanais. E, ao contrário do que alega a autora, não há “confusão” entre vencimento e remuneração, na medida em que os valores utilizados pelo Juízo de origem para julgar improcedente o pleito autoral não abrangem as vantagens pecuniárias pagas pela parte ré.

7.
Cabia à parte autora provar que a rubrica "
vencimento efetivo
" não corresponde ao seu vencimento-base, mas sim a um aglomerado deste com outras vantagens. No entanto, não há prova capaz de desconstituir a informação constante nas fichas financeiras, que gozam de presunção de veracidade.

8.
Dessa forma, inexistindo nos autos prova robusta de que o vencimento-base da autora é inferior ao piso nacional, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO
9.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10
.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)